Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706079-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DAVID ROMEIRO DE MENEZES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão (id 33060986), proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico no 0702432-04.2022.8.07.0003, ajuizada por DAVID ROMEIRO DE MENEZES FILHO, que deferiu a tutela de urgência inaudita altera pars para determinar a expedição de ofício ao órgão empregador do autor (PMDF) a fim de que suspenda os descontos de R$939,10 e R$837,10 dos empréstimos indevidos contraídos junto ao agravante (contratos no 751957808 e 75981964) e deferir o depósito judicial do crédito referente ao segundo empréstimo no valor de R$ 24.208,81. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que o agravado firmou diretamente com ele dois contratos de empréstimo consignado, na modalidade digital com biometria facial, forneceu seus documentos pessoais, concordou com todos os Termos da Cédula de Crédito Bancário, autorizou o desconto em folha de pagamento e recebeu em sua conta bancária os valores integrais, logo aperfeiçoando-se o negócio jurídico. Sustenta que, diversamente do alegado na inicial de que a contratação teria sido supostamente intermediada pela empresa estelionatária estranha à instituição financeira identificada por “RA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS”, a geolocalização de todos os aceites da operação foi realizada no endereço do agravado. Enfatiza que sempre informa a todos os seus clientes para não realizarem transferências ou pagamento de boletos em nome de terceiros e que nunca entra em contato solicitando devolução de valores. Assim, sustenta que o juízo a quo de forma equivocada e sem a ouvida da parte contrária entendeu pela presença dos requisitos da antecipação de tutela e invalidade do entabulado por suposta fraude, no entanto argumenta que inexiste qualquer mácula no entabulado, porque nas suas contratações digitais não há intermediação de terceiros, visto que o autor foi o próprio contratante do mútuo através de plataforma digital e não se trata de portabilidade, pois nesse caso o valor jamais seria integralmente creditado ao agravado para transferência posterior, conforme determina a Resolução 4.292/2013 do Banco Central. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois poderá perder a preferência da margem consignável se o agravado contrair novos empréstimos. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para revogar a tutela de urgência. Preparo regular (id 33060987 e 33060988). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de possível perda da preferência da margem consignável, até porque não houve o cancelamento dos descontos, mas apenas a suspensão. Outrossim, inexiste risco de irreversibilidade da medida, já que em caso de provimento do presente recurso ou de julgamento improcedente do pedido, poderá continuar normalmente cobrando o que entende devido. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora